Tribunal: TJPA
Processo: 0815185-44.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815185-44.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: A. L. D. C., ELBA MARIA SILVA DE CARVALHO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IASB

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE PÚBLICO MUNICIPAL. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR A CRIANÇA COM TEA. INSUFICIÊNCIA DA REDE CREDENCIADA. POSSIBILIDADE DE CUSTEIO FORA DA REDE. INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO. RESERVA DO POSSÍVEL. IMPROCEDÊNCIA DA TESE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, deferiu tutela de urgência para determinar o custeio, pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Belém (IASB), de tratamento multidisciplinar à menor Aurora Lameira de Carvalho, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), inclusive fora da rede credenciada, diante da insuficiência terapêutica da clínica indicada pelo plano. O agravante sustenta a existência de estrutura adequada na rede conveniada, a necessidade de inclusão do Estado do Pará no polo passivo, afronta aos princípios da isonomia, impessoalidade, reserva do possível e interesse público, além de suscitar a extinção do processo e a impossibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é legítima a determinação judicial de custeio, fora da rede credenciada, de tratamento multidisciplinar prescrito a menor com TEA, diante da insuficiência da rede própria do plano de saúde municipal; (ii) estabelecer se é cabível a inclusão do Estado do Pará no polo passivo da demanda; (iii) analisar se a decisão judicial ofende os princípios da impessoalidade, da isonomia e da fila de espera do SUS; (iv) verificar se há violação ao princípio da reserva do possível e à prevalência do interesse público; (v) determinar se é possível, nesta fase, discutir conversão da obrigação de fazer em perdas e danos ou extinção do processo por modificação do pedido inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A rede credenciada pelo IASB mostrou-se insuficiente para fornecer o tratamento multidisciplinar completo indicado à menor, especialmente quanto à oferta integrada e contínua de terapias como ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicomotricidade, o que impõe o custeio fora da rede conveniada, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. A responsabilidade contratual pelo fornecimento do tratamento é do Município de Belém, por meio do plano de saúde por ele mantido, não havendo justificativa legal ou contratual para inclusão do Estado do Pará na lide.

5. Os princípios da impessoalidade e da isonomia não impedem a concessão de tratamento individualizado quando fundado em prescrição médica qualificada e necessidade específica da criança, sob pena de se perpetuar desigualdade material em violação ao princípio do melhor interesse da criança.

6. O argumento da prevalência do interesse público e da reserva do possível não se sustenta sem comprovação concreta da incapacidade financeira do Município, sendo o direito à saúde da criança expressão do interesse público primário e do mínimo existencial, nos termos da jurisprudência do STF.

7. A decisão agravada não versou sobre conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, tampouco houve sentença de mérito, sendo inviável a análise dessas matérias em sede de agravo interno, por configurarem inovação recursal e extrapolarem os limites da devolutividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É legítima a imposição judicial de custeio fora da rede credenciada quando demonstrada a insuficiência da estrutura ofertada pelo plano de saúde municipal para atender tratamento multidisciplinar prescrito a criança com TEA.

2. A responsabilidade pelo custeio do tratamento compete exclusivamente ao Município de Belém, gestor do plano IASB, não se justificando a inclusão do Estado do Pará na lide.

3. A concessão de tratamento individualizado não viola os princípios da impessoalidade e da isonomia quando fundada em prescrição médica fundamentada e visa garantir o melhor interesse da criança.

4. A reserva do possível e a alegação genérica de limitação orçamentária não afastam o dever do Estado de assegurar o direito à saúde quando não demonstrada concretamente a inviabilidade de cumprimento da obrigação.

5. Questões relativas à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e à extinção do processo por modificação do pedido não podem ser conhecidas em sede de agravo interno se não foram objeto da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º; 196; 227; CC, art. 499; CPC, arts. 485, VI e VIII; 497; ECA, art. 3º; Lei nº 12.764/2012; Decreto nº 6.949/2009.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.990.471/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 14.04.2023.
STF, ARE nº 1516844/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 04.10.2024, DJe 14.10.2024.
STF, ARE nº 639337 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 23.08.2011, DJe 15.09.2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão monocrática proferida nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0815185-44.2024.8.14.0000, com o objetivo de reformar a decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada em Ação de Obrigação de Fazer, na qual se buscava compelir o ente público a fornecer tratamento para menor portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Alega o agravante que a decisão recorrida o prejudica, pois
deixou de observar os critérios legais e constitucionais que regem o acesso a serviços de saúde pelo Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente os princípios da impessoalidade, isonomia e da reserva do possível
.

Em suas palavras, “[...] pretende a autora a compelir o Município de Belém, ora demandado, a fornecer à menor A.L.C., diagnosticada com CID 10: F84.0 e CID 11: 6A02 – Transtorno do Espectro Autista, nível II de suporte, [...] tratamento através de terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicologia ABA”. Afirmou ainda que “[...] o IASB indicou a clínica CRETA, credenciada ao plano municipal, porém a genitora da menor recusou o atendimento nesta, alegando inadequação e distância, preferindo a clínica ARIMA”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que
o Município não está se opondo ao tratamento da menor, mas apenas requer que seja respeitada a rede credenciada, bem como os critérios técnicos e administrativos previstos no SUS
, como a
ordem de inscrição, regulação via SISREG, e critérios médicos para priorização de atendimento
.

Sustenta ainda que:

A decisão judicial que impõe atendimento fora dos critérios estabelecidos pela política pública de saúde quebra o princípio da isonomia e favorece tratamento desigual entre pacientes em situação equivalente.

O Estado do Pará deve ser chamado à lide, por dispor de ampla estrutura especializada no tratamento do TEA, como o NATEA, CIIR e CETEA.

A medida liminar deferida traria prejuízos ao interesse público e ao orçamento municipal, pois se sobrepõe à política pública já estabelecida.

Não houve inadimplemento definitivo por parte do Município, tampouco concordância com a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, razão pela qual não pode haver modificação do pedido inicial de forma unilateral pela parte autora.

Por fim, requer que:

Seja reformada a decisão monocrática do relator do TJE-PA, por entender que não há justificativa para a sua manutenção.

O agravo interno seja conhecido e provido pelo colegiado competente, com suspensão da decisão recorrida, considerando os fundamentos expostos.

Seja intimado o agravado para apresentar contraminuta, e que o recurso seja levado à apreciação da 1ª Turma de Direito Público e Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Subsidiariamente, seja extinto o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI e VIII, do CPC, diante da alteração do pedido pela parte autora sem o devido aditamento.

Em
contrarrazões
, a parte agravada refuta os argumentos dos agravantes, afirmando que a rede credenciada indicada é ineficaz para o atendimento prescrito à infante, uma vez que não oferece integralmente as terapias necessárias, tais como ABA, fonoaudiologia, psicomotricidade e terapia ocupacional. Ressalta a ausência de prova concreta quanto à suficiência da rede credenciada e a inexistência de qualquer responsabilidade do ente estatal, dado o vínculo contratual exclusivo com o plano de saúde.

Aponta ainda a inaplicabilidade da teoria da reserva do possível ao caso, invocando o direito à saúde como expressão do mínimo existencial, com fundamento na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei nº 12.764/2012. Ao final, requer a manutenção da decisão agravada, que assegura à menor o tratamento completo em clínica apta, ainda que não credenciada, como medida imprescindível ao seu pleno desenvolvimento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Conheço do AGRAVO INTERNO, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

II – Mérito

A controvérsia ora devolvida à apreciação deste órgão fracionário cinge-se à possibilidade de manutenção de decisão monocrática que determinou que o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Belém (IASB) custeie o tratamento multidisciplinar completo à menor AURORA LAMEIRA DE CARVALHO, diagnosticada com TEA, inclusive fora da rede credenciada, ante a ausência de estrutura terapêutica integral por parte da clínica CRETA, indicada pelo plano IASB.

A análise dos autos revela que o pedido liminar foi formulado diante da demonstração inequívoca da insuficiência da estrutura disponibilizada pela única clínica credenciada, que não abarca o conjunto de terapias prescritas por especialista da área de neurodesenvolvimento, as quais incluem, entre outras, Terapia ABA, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Psicomotricidade e Intervenção Psicopedagógica.

Tais elementos, ratificados em laudo técnico subscrito por profissional com formação especializada e respaldados por literatura médica atualizada, revelam que o protocolo terapêutico indicado à infante exige tratamento integrado, sistemático e contínuo, cuja fragmentação, como se verifica na rede credenciada, acarreta risco concreto de dano irreversível ao desenvolvimento neuropsicomotor da paciente.

Disso isso, percebe-se que a tese recursal formulada pelo MUNICÍPIO DE BELÉM assenta-se em dois pilares centrais:
(i) a existência de rede credenciada capaz de atender à menor AURORA LAMEIRA DE CARVALHO e

(ii) a suposta necessidade de ampliação do polo passivo com a inclusão do ESTADO DO PARÁ
. Ambas as argumentações, contudo, não resistem à análise técnico-jurídica dos autos e da jurisprudência consolidada.

Inicialmente, quanto à alegação de que a clínica CRETA, credenciada ao plano de saúde dos servidores municipais (IASB), seria apta a prover o tratamento necessário, impõe-se reconhecer que tal assertiva não encontra respaldo nos elementos fáticos e probatórios constantes dos autos. Os laudos médicos anexados à exordial e reiteradamente reafirmados nas contrarrazões ao Agravo Interno são taxativos em afirmar que a referida unidade não disponibiliza a integralidade das terapias prescritas, limitando-se à oferta fragmentada e insuficiente, como sessões esparsas de fonoaudiologia e atendimento por estagiários, o que se mostra absolutamente incompatível com o plano terapêutico necessário a uma criança com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível 2 de suporte.

O que se exige no presente caso não é qualquer atendimento genérico, mas sim a implementação de protocolo terapêutico específico, integrado e contínuo, conforme prescrição médica fundamentada, sob pena de agravar regressivamente o desenvolvimento neuropsicomotor da infante. A jurisprudência do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA é firme no sentido de que, inexistindo rede credenciada apta a atender de forma plena o tratamento prescrito, impõe-se ao plano de saúde o custeio da terapêutica fora da rede, sem que tal medida configure ilícito contratual ou abuso de direito por parte do beneficiário
(REsp 1.990.471/DF, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 14/04/2023).

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. INDISPONIBILIDADE OU INEXISTÊNCIA DE PRESTADOR DA REDE CREDENCIADA. OBRIGAÇÃO DE REEMBOLSO DA OPERADORA . 1. Ação de indenização por danos materiais c/c compensação por dano moral ajuizada em 11/02/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/12/2021 e concluso ao gabinete em 19/04/2022.2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional e o dever de a operadora de plano de saúde reembolsar, integralmente, as despesas assumidas pelo beneficiário com o tratamento de saúde realizado fora da rede credenciada .3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15 .4. No julgamento do EAREsp 1.459.849/ES (julgado em 14/10/2020, DJe de 17/12/2020), a Segunda Seção, ao interpretar o art . 12, VI, da Lei 9.656/1998, concluiu que "a lei de regência impõe às operadoras de plano de saúde a responsabilidade pelos custos de despesas médicas realizadas em situação de emergência ou de urgência, sempre que inviabilizada pelas circunstâncias a utilização da rede própria ou contratada, limitada, no mínimo, aos preços praticados pelo respectivo produto à data do evento".5. A Resolução Normativa 566/2022, que revogou a Resolução Normativa 259/2011, da ANS, impõe a garantia de atendimento na hipótese de indisponibilidade ou inexistência de prestador no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, e estabelece, para a operadora, a obrigação de reembolso .6. Hipótese em que, a partir da interpretação dada pela Segunda Seção ao art. 12, VI, da Lei 9.656/1998 e das normas editadas pela ANS, bem como considerando o cenário dos autos em que se revela a omissão da operadora na indicação de prestador, da rede credenciada, apto a realizar o atendimento do beneficiário, faz este jus ao reembolso integral das despesas assumidas com o tratamento de saúde que lhe foi prescrito pelo médico assistente, inclusive sob pena de a operadora incorrer em infração de natureza assistencial .7. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários. (STJ - REsp: 1990471 DF 2022/0069115-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2023)”

Ademais, a ausência de comprovação documental por parte do agravante quanto à real capacidade técnica e estrutural da clínica CRETA — inclusive quanto à carga horária, variedade terapêutica, qualificação dos profissionais e proximidade geográfica — revela, de modo inequívoco, a insuficiência do atendimento proposto, situação que inviabiliza a pretensão recursal.

Quanto à alegação de que a responsabilidade pelo atendimento da menor deveria ser partilhada com o ESTADO DO PARÁ, ou mesmo que este deveria ser chamado à lide
, cumpre registrar que inexiste qualquer vínculo contratual entre o plano de saúde IASB e o ente estadual. O plano é mantido exclusivamente pelo MUNICÍPIO DE BELÉM em benefício de seus servidores, sendo, pois, a relação jurídica restrita ao ente federativo municipal. Em sede de prestação de serviços de saúde suplementar contratualizada, não há solidariedade legal entre os entes federativos — União, Estado ou Município — salvo disposição expressa ou prova inequívoca de corresponsabilidade, o que não se verifica na espécie.

Assim, a tentativa do agravante de transferir ou diluir sua responsabilidade para o ESTADO DO PARÁ — sob a alegação genérica de existência de centros públicos de reabilitação — configura manobra processual incompatível com os princípios da boa-fé objetiva, da cooperação processual e da lealdade processual, além de importar indevida inversão do ônus da prova e comprometimento da efetividade da tutela jurisdicional.

Em verdade, ao omitir-se na prestação adequada do serviço contratado e intentar o redirecionamento da responsabilidade para ente estranho à relação jurídica, o MUNICÍPIO DE BELÉM não apenas afronta o direito à saúde da criança agravada, mas compromete a própria estabilidade do regime de prestação de serviços públicos suplementares à saúde.

REJEITA-SE
, pois, integralmente, a tese de suficiência da rede credenciada, bem como a pretendida inclusão do ESTADO DO PARÁ no polo passivo da demanda.

Quanto a tese de inaplicabilidade dos princípios da impessoalidade, isonomia e da fila do sus ao caso concreto.

Não assiste razão os argumentos do Município de Belém. Explico.:

Alega o MUNICÍPIO DE BELÉM que a determinação judicial que impõe o custeio do tratamento multidisciplinar à menor AURORA LAMEIRA DE CARVALHO em clínica não credenciada, ainda que fundamentada em prescrição médica específica, violaria os princípios da impessoalidade e da isonomia, bem como desrespeitaria a ordem de prioridade da fila instituída pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em prejuízo de outros pacientes em situação análoga.

Tal argumentação, no entanto, não se sustenta, seja sob o prisma fático, seja à luz da ordem constitucional vigente. Inicialmente, é imprescindível assentar que o presente litígio não versa sobre o acesso ao SUS ou sobre a prestação universal de serviços públicos de saúde, mas sim sobre o inadimplemento contratual por parte de plano de saúde suplementar mantido pelo próprio Município em benefício de seus servidores públicos.

A menor beneficiária, filha de servidora pública municipal, é dependente de plano de saúde suplementar custeado com recursos públicos municipais, regido por normas contratuais e sujeitas à regulação da ANS. O vínculo jurídico estabelecido entre a parte autora e o plano IASB constitui relação de direito privado, ainda que gerida por ente da Administração, não se confundindo com o regime universal e solidário do SUS. A tentativa de transpor para este contexto as diretrizes de regulação e triagem típicas da política pública de saúde coletiva é juridicamente inadequada e viola a principiologia própria das relações contratuais de consumo e assistência suplementar à saúde.

Ademais, a invocação abstrata dos princípios da impessoalidade e da isonomia ignora que tais postulados constitucionais não impõem tratamento igualitário meramente formal, mas sim tratamento equitativo e proporcional à desigualdade material das situações concretas. A impessoalidade não se confunde com indiferença, tampouco a isonomia se realiza mediante homogeneização de tratamentos que exigem abordagens individualizadas.

No caso dos autos, a menor apresenta quadro clínico grave e específico, com laudo técnico detalhado subscrito por profissional especialista em neurodesenvolvimento, apontando a necessidade de protocolo terapêutico intensivo e multidisciplinar, cuja fragmentação compromete seu desenvolvimento neurológico e funcional. Negar-lhe tal tratamento sob a justificativa genérica de respeito à fila de espera do SUS ou à igualdade abstrata com outros pacientes implicaria, na prática, perpetuar a desigualdade material de uma criança com necessidades excepcionais, violando frontalmente o princípio do melhor interesse da criança e da prioridade absoluta garantida pelo artigo 227 da Constituição Federal e pelo artigo 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente.

De igual modo, o princípio da impessoalidade, enquanto corolário da moralidade e da legalidade administrativa, não se presta a obstar o cumprimento de ordem judicial calcada em critérios técnicos, objetivos e fundamentados, tampouco legitima a omissão estatal quando demonstrado que o serviço prestado é manifestamente insuficiente à necessidade concreta do beneficiário.

Por fim, cumpre afastar, com igual rigor, a pretensão de subordinar o cumprimento de obrigação contratual de plano de saúde à observância de fila do SUS, o que representaria verdadeira inversão lógica do sistema constitucional de saúde suplementar. O objetivo do regime de planos é justamente desafogar o SUS, prestando serviços de forma paralela e complementar, mediante contrapartida financeira, e não condicionar sua atuação às contingências da rede pública.

Conclui-se, portanto, que não há qualquer violação aos princípios da isonomia ou impessoalidade na concessão de tratamento integral e individualizado à menor, quando fundado em laudo médico, prescrição terapêutica adequada e ausência de estrutura compatível na rede credenciada. Ao revés, é exatamente o cumprimento desses princípios constitucionais — especialmente o da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança — que justifica a medida ora contestada.

Outro ponto que merece destaque neste voto, é em relação ao argumento do MUNICÍPIO DE BELÉM que sustenta que o deferimento judicial do tratamento multidisciplinar à menor AURORA LAMEIRA DE CARVALHO — especialmente quando realizado fora da rede credenciada — comprometeria a lógica de organização do sistema de saúde municipal, afrontaria a reserva legal de recursos e violaria o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse individual da parte autora.

Não assiste razão à pretensão recursal. Explico.:

Inicialmente, é necessário desconstruir a falsa dicotomia estabelecida entre interesse público e interesse individual no caso concreto. A jurisprudência constitucional contemporânea, sobretudo após o advento da ordem inaugurada pela Constituição de 1988, reconhece que os direitos fundamentais, em especial o direito à saúde, não são interesses meramente privados, mas expressões qualificadas do interesse público primário.
A tutela jurisdicional da saúde de criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), mediante terapias prescritas e cientificamente indicadas, não configura proteção de conveniências individuais em detrimento do coletivo, mas realização direta de um imperativo constitucional de proteção prioritária, nos exatos termos do artigo 227 da Constituição Federal
.

O interesse público, enquanto categoria jurídica, não se confunde com o interesse da Administração, nem tampouco com a conveniência orçamentária do gestor público. Quando o Poder Judiciário determina, com base em elementos técnicos e dentro dos limites do pedido, a prestação de determinado serviço de saúde essencial — especialmente a menor em situação de vulnerabilidade — está realizando o interesse público autêntico, e não o contrariando.

A tentativa do ente agravante de esvaziar a eficácia de direitos fundamentais sob o pretexto de “prevalência do interesse público” é retoricamente inconsistente e juridicamente anacrônica, pois desconsidera que o núcleo essencial do direito à saúde é indisponível e insuscetível de ponderação em favor de interesses meramente fiscais, sobretudo quando presente situação de urgência clínica devidamente comprovada.

Com igual impropriedade, invoca-se a teoria da reserva do possível e a alegada ausência de dotação orçamentária para justificar a omissão administrativa.

Tal tese encontra óbice sólido na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que, embora admita a ponderação entre os direitos fundamentais e a limitação dos recursos públicos,
fixa como condição inafastável à invocação da reserva do possível a demonstração concreta e cabal da escassez de recursos e da absoluta inviabilidade técnica de cumprimento da obrigação estatal — o que não se verifica no presente caso, conforme
:

“A falta de recursos orçamentários não pode servir de obstáculo à implementação de políticas públicas garantidoras de direitos fundamentais e de direitos sociais, mais ainda sem a devida comprovação da ausência desses recursos no orçamento anual do ente público” (STF - ARE: 1516844 RO, Relator.: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 04/10/2024, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11/10/2024 PUBLIC 14/10/2024).

O Município limita-se a alegações genéricas sobre o impacto orçamentário, sem apresentar prova idônea de comprometimento da integridade das contas públicas, tampouco evidencia que o custo do tratamento da infante comprometa de modo desproporcional a ordem financeira do plano IASB, custeado pelos servidores públicos.

Ratificando o entendimento ora expedido, destaco outro julgado do STF:

“A cláusula da reserva do possível - que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana.
(ARE 639337 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23-08-2011, DJe-177 DIVULG 14-09-2011 PUBLIC 15- 09-2011 EMENT VOL-02587-01 PP00125).

Importante ressaltar, por fim, que a omissão estatal em prover o adequado atendimento à menor — cuja condição clínica requer intervenção precoce, multidisciplinar e continuada — importa em agravamento progressivo de seu estado de saúde e em violação a compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, como a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD), incorporada ao ordenamento jurídico com status de norma constitucional (Decreto nº 6.949/2009).

Portanto, a tese de prevalência do interesse público sobre o interesse particular, bem como a alegação genérica de ausência de dotação orçamentária,
não resistem ao controle de juridicidade, tampouco superam o imperativo constitucional de assegurar, com prioridade absoluta, os direitos à saúde, à vida digna e ao pleno desenvolvimento da criança agravada.

Resta evidenciado, portanto, que a decisão monocrática ora impugnada observou com precisão os elementos probatórios dos autos, o direito aplicável e os princípios constitucionais de proteção à infância, dignidade da pessoa humana e efetividade da tutela jurisdicional.

Em relação a tese de ausência de requisitos para conversão em indenização e do pedido de extinção do processo na origem
. Entendo que não comportam análise favorável neste momento processual, por duas razões fundamentais: (i) não foram objeto da decisão monocrática ora agravada, o que por si só os torna matérias estranhas à devolutividade do presente recurso; e (ii) carecem de pertinência temática em relação à controvérsia central, que se restringe à obrigação de custeio do tratamento multidisciplinar da menor AURORA LAMEIRA DE CARVALHO.

No que concerne à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, é sabido que a legislação processual (artigo 499 do Código Civil c/c artigo 497 do CPC) admite tal conversão apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrada a impossibilidade material ou a excessiva onerosidade do cumprimento da prestação originária. No entanto, inexiste nos autos qualquer decisão judicial que tenha deferido ou sequer analisado a possibilidade de conversão da obrigação principal em indenização. A decisão monocrática recorrida limitou-se a reconhecer o direito da menor ao tratamento integral e imediato em clínica credenciada que ofereça todos os serviços necessários ou, na ausência, em clínica particular habilitada (ARIMA), sem abordar, em nenhum momento, a substituição da obrigação de fazer por equivalente pecuniário.

Portanto, a insurgência do Município sobre eventual indenização revela-se deslocada, uma vez que se dirige contra tema inexistente na decisão agravada
. A invocação do precedente do STJ acerca da necessidade de consentimento do devedor ou impossibilidade de cumprimento da obrigação é absolutamente inócua neste momento, pois a controvérsia dos autos não versa sobre perdas e danos, mas sim sobre a efetivação específica do tratamento médico prescrito.

Quanto ao pedido de extinção do processo, igualmente não há como acolhê-lo. O recurso em análise volta-se contra decisão monocrática que deferiu tutela provisória em sede de agravo de instrumento, impondo ao plano de saúde o dever de custear o tratamento multidisciplinar necessário à criança. Não se trata, pois, de sentença terminativa nem de decisão que tenha adentrado no mérito final da ação originária. Não há qualquer fundamento jurídico que autorize a extinção do processo nesta fase recursal, sob pena de ofensa aos princípios da congruência e da adstrição do julgamento aos limites do recurso.

Em outras palavras, pretende o agravante ampliar o objeto recursal para alcançar matérias que não foram apreciadas na decisão impugnada, o que viola a lógica processual e desvirtua a função do agravo interno, que é de provocar o reexame pelo órgão colegiado dos fundamentos efetivamente adotados pela decisão monocrática.

Dessa forma, tanto a alegação de ausência de requisitos para conversão em indenização quanto o pleito de extinção do processo não guardam relação com o conteúdo da decisão agravada, configurando inovação recursal incompatível com o princípio da dialeticidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 14/10/2025